Tribunal: TJDFT
Processo: 0702912-87.2019.8.07.0002
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-20

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PROVA JUDICIALIZADA. QUALIFICADORA DE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. COMPROVAÇÃO POR PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A confissão extrajudicial do réu foi corroborada por provas idôneas a fundamentar a condenação, notadamente o depoimento judicializado da vítima, do policial que participou das investigações e da prova pericial.
2. O Laudo de Exame de Local aponta sucessivas violações de barreiras empregadas pelo agente na prática da ação criminosa, o que é suficiente para aplicação da majorante.
3. Recurso conhecido e desprovido.